Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714474-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIENE MARIA QUEIROZ DOS ANJOS DESPACHO Intime-se Mariene Maria Queiroz dos Anjos para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator